Tribunal: TJMT
Processo: 1029424-66.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029424-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GICELY DA COSTA FERREIRA - CPF: 629.680.841-00 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1029424-66.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gicely da Costa Ferreira

Apelados:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DEMONSTRADA - STJ – JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

CONDENAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA - RECURSO PROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, desde que comprovado o prévio requerimento administrativo. Entendimento sedimentado no REsp 1.349.453/MS.

No caso, o requerente demonstrou que realizou o pedido administrativo para exibição documento, contudo, não obteve qualquer resposta do banco. O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1029424-66.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gicely da Costa Ferreira

Apelados:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gicely da Costa Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos
que move contra Banco BMG S.A., julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com base no valor da causa, ante a ausência de resistência ao pedido.

Inconformada, a apelante pretende a condenação do réu no ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 86975472), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1029424-66.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Gicely da Costa Ferreira

Apelados:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gicely da Costa Ferreira intentou exibição de documentos contra o Banco BMG S.A., visando obter a cópia do contrato referente as operações de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito firmado entre as partes, para posterior propositura da ação cabível.

A autora atribuiu à causa o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que foi alterado posteriormente pelo magistrado para R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente citado, o banco apresentou contestação apresentando cópia do contrato de empréstimo consignado nº 5313.0413.6393.6027, bem como os demais documentos que comprovam a relação entre as partes. (ids. 86975455 a 86975463)

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, com base no valor da causa modificado para R$ 1.000,00 (mil reais), ante a ausência de resistência ao pedido.

Irresignada,
a apelante pretende a condenação do réu no ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1349453, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de
exibição
de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento
administrativo
não atendido em prazo razoável e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

No presente caso, verifico que a apelante demonstrou que formulou o pedido administrativo para a exibição do documento através de “AR” (id. 86971149), contudo, não obteve qualquer resposta,
advindo a juntada somente após o manejo da ação.

É cediço que o STJ entende que as ações de exibição de documento comportam a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade, pois, possuem natureza de ação, e não de mero incidente processual, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LITIGIOSIDADE. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA.

I. Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade.

II. Precedentes do STJ.

III. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp n. 924072/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 06.08.2007 – negritei)

Assim, mesmo com a apresentação do documento junto com a peça de defesa, o requerido pugnou pela improcedência da ação, configurando a resistência à pretensão da parte apelada.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo impositiva a condenação ao pagamento da sucumbência.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduz na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Tal trabalho está devidamente comprovado pelas peças juntadas aos autos, inclusive quando veio refutar o alegado pelo apelante, demonstrando o zelo do profissional à causa.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

(...)

2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp nº 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
.”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

À vista disso, é certo que a condenação do apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é devida por ter dado causa a demanda.

Portanto, tendo em vista os princípios da causalidade e da sucumbência, tenho que o decisum objurgado merece ser reformado, devendo o apelado suportar na integralidade a verba honorária fixada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021